Tribunal: TJSP
Processo: 0034103-20.2013.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS – INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes. Desnecessidade de prequestionamento explícito

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS – INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes. Desnecessidade de prequestionamento explícito (art. 1.025 CPC). Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0034103-20.2013.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante LUÍS
AUGUSTO SANCHES, é embargado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0034103-20.2013.8.26.0053/50001 -Voto no 29.389
2
VOTO No 29.389
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0034103-20.2013.8.26.0053/50001
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBARGANTE: LUÍS AUGUSTO SANCHES
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSUAL
CIVIL

RECURSO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO VÍCIOS INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para
corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes.
Desnecessidade de prequestionamento explícito (art. 1.025 CPC).
Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração para
aclarar venerando acórdão de fls. 284/287, que julgou prejudicado recurso de
apelação do embargante e deu provimento ao reexame necessário, considerado
interposto, e ao recurso da ré, para reformar a r. sentença, reconhecendo a
prescrição do fundo de direito e, consequentemente, inexistência de direito
adquirido à irredutibilidade nominal de vencimentos.
Alega-se, em síntese, obscuridade do julgado
no tocante à condenação em honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor
atualizado da causa, buscando sua exclusão, tendo em vista que ao tempo da
propositura da ação era adequada sua posição, que veio a ser modificada apenas
em decorrência de um entendimento/decisão superveniente.
É o relatório.
São cabíveis embargos de declaração para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0034103-20.2013.8.26.0053/50001 -Voto no 29.389
3
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte ou,
ainda, para corrigir erro material (art. 1.022 CPC).
Todavia, no caso dos autos nada disso ocorre.
O aresto embargado apreciou os pontos relevantes da controvérsia explicitando,
com clareza e objetividade, as razões pela quais entendeu cabível a retratação
do julgado para adequá-lo ao julgamento paradigmático. Inexiste erro material,
obscuridade, contradição, omissão ou qualquer outro vício no julgado.
O que há, na verdade, é confronto entre o que
ficou decidido no acórdão embargado e a tese sustentada pelo embargante, mas
aí o inconformismo manifestado se reveste de nítido caráter infringente ao julgado
e como tal não comporta apreciação em sede de embargos de declaração.
De resto, cumpre ressaltar que a nova ordem
processual aboliu o requisito do prequestionamento explícito para abertura da
instância recursal aos Tribunais Superiores (art. 1.025 CPC).
Por essas razões, rejeitam-se os embargos
opostos.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator